Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. TRADIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. PRIVILEGIAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil.
2. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
3. Encontrando-se o automóvel registrado em nome do executado e não subsistindo nenhum óbice à sua alienação na época da consumação do negócio, notadamente bloqueio anotado nos assentamentos pertinentes ao seu registro no órgão de trânsito, a compra e venda que o tivera como objeto reveste-se da presunção de boa-fé inerente a todos os negócios jurídicos, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio, assegurando-se ao adquirente a posse e propriedade do veículo, precipuamente quando realizado o negócio e a tradição em momento substancialmente antecedente ao próprio aviamento da execução que resultara em sua subsequente constrição.
4. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem veículos automotores, o adquirente, antes de consumar a compra, perquire somente se o automóvel está registrado em nome do alienante e se não pende sobre ele nenhum óbice apto a conspurcar ou obstar a transação ou impedir a transmissão do registro do veículo para o seu nome, não sendo passível de lhe ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contratara de boa-fé, que tivesse averiguado os assentamentos pertinentes ao vendedor de forma a aferir que não pendia contra ele nenhum débito ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio.
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa cláusula geral que, corroborando o embargante o fato constitutivo do direito que invocara traduzido na prova da aquisição do automóvel constritado no bojo de execução que lhe é estranha quando não subsistia óbice à realização do negócio, a prestação que almejara visando a preservação do seu patrimônio, com a desqualificação da constrição, deve ser acolhida.
6. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
8. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos atuaram no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 e publicado DJE 14/11/2016).
9. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.